Tribunal: TJES
Processo: 5017672-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017672-88.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEVAL ROSA FERREIRA
RECORRIDO: MISAEL RAMOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. RÉUS REVÉIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDE PELA RETROGUARDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Narra o autor que trafegava com seu veículo quando foi atingido na traseira pelo automóvel de propriedade da segunda requerida, conduzido pelo primeiro réu. Sustenta que, em virtude da colisão, suportou danos no para-choque e tampa traseira. Pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.800,00 e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de prova mínima dos danos e do nexo causal. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pleitos iniciais, destacando a revelia dos réus e a presunção de culpa na colisão traseira. Não houve apresentação de contrarrazões, ante a revelia decretada em primeiro grau.

3. A sentença comporta reforma. Inicialmente, verifica-se que os requeridos, apesar de devidamente citados e intimados, não compareceram à audiência de conciliação nem apresentaram contestação, o que atrai a aplicação do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 344 do Código de Processo Civil. A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, que, no caso, é reforçada pelos elementos de prova anexados aos autos.

4. Tratando-se de colisão na traseira, a jurisprudência pátria e o Código de Trânsito Brasileiro (art. 29, II) estabelecem a presunção de culpa do condutor que colide pela retaguarda, por não guardar distância segura e não observar o dever de cuidado. A ausência de defesa dos réus impede a demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consolidando a responsabilidade civil subjetiva dos requeridos pelo evento danoso.

5. Quanto ao dano material, o autor declarou ter acionado o seguro para o conserto do veículo. A análise do valor pleiteado (R$ 2.800,00) permite concluir que o montante corresponde ao valor da franquia do seguro, uma vez que se mostra compatível com os danos demonstrados nas fotografias e condizente com as práticas de mercado para veículos da categoria do autor. Assim, à luz da boa-fé e da presunção decorrente da revelia, a procedência do pedido de danos materiais é medida que se impõe.

6. No que tange aos danos morais, entende-se que o pleito não merece prosperar. O acidente de trânsito, por si só e sem a demonstração de lesões corporais ou circunstâncias que excedam a normalidade, configura mero aborrecimento cotidiano. Não há nos autos prova de violação a direitos da personalidade, dor profunda ou humilhação que justifiquem a reparação pecuniária extrapatrimonial, mantendo-se a improcedência neste ponto.

7. Da conclusão: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, descontando-se o valor do IPCA-E.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)